Tribunal: TJDFT
Processo: 0708660-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SES/DF. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). REQUISITOS CUMPRIDOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. IAC 14. PEDIDO COMINATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXADOS POR EQUIDADE. VALOR BAIXO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal-CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF.
2. O Estado possui o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional.
3. No caso, a apelante pretende o fornecimento de medicamento que possui registro na ANVISA, foi recentemente padronizado pelo SUS, mas ainda não fornecido pelo SES/DF.
4. A necessidade do medicamento foi justificada por laudo médico do profissional que acompanha o quadro da autora. Por outro lado, a Nota técnica do NATJUS foi desfavorável à demanda, pois recomenda o uso da Ciclosporina antes do fornecimento do Dupilumabe. Todavia, a bula do medicamento informa que a não pode ser recomendado à criança, ressalvada certas hipóteses que não se enquadram ao caso da autora. Além disso, a apelante demonstrou sua incapacidade financeira. Superior Tribunal de Justiça-STJ (Tema 106).
5. O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 855.178-SE, em sede de repercussão geral, estabeleceu a seguinte tese (Tema 793): o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porque há responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
6. A inclusão da União somente é necessária nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos: o medicamento requerido é registrado na referida agência reguladora, mas não disponibilizado pelo SES/DF.
7. No julgamento do IAC 14 restou decidido que "Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.
8. O STF concedeu tutela provisória para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234, as demandas ajuizadas devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.
9. No caso, em razão de a autora ter incluído no polo passivo apenas o Distrito Federal, deve prevalecer a competência da Justiça Estadual.
10. É possível concluir, diante da natureza cominatória da demanda, que a presente ação possui valor inestimável, razão pela qual deve ser aplicado à hipótese o artigo 85, § 8o, do CPC. Este Tribunal possui entendimento de que tabela da OAB não é vinculante quanto ao arbitramento de honorários por apreciação equitativa.
11. No caso, não foi necessária dilação probatória e o processo transcorreu sem demoras. Todavia, o valor fixado na sentença é incompatível com o nível de complexidade e a gravidade da matéria discutida – tratamento de câncer com risco de vida da paciente. Considerados o grau de zelo, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido para o serviço (art. 85, § 2o do CPC) o valor deve ser majorado para R$ 2.000,00.
12. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido. Sentença reformada.